Tribunal: TJDFT
Processo: 0725073-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. ART. 22, §2o DA LEI 8.906/94. NÃO OBSERVÂNCIA. VALOR MÍNIMO DE URH. APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. “Comprovada a prestação de serviços advocatícios contratados de forma verbal, a remuneração do profissional é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento indevido do contratante”. (Acórdão n.1023939, 20150210041870APC, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 8.6.2017, Publicado no DJE: 14.6.2017. Pág.: 859/870). 1.1. Hipótese em que a autora atuou como advogada e elaborou a petição inicial e as primeiras petições da ação de inventário, que tramitou na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, no período de 18/08/2019 a 28/09/2020. Como o serviço foi efetivamente prestado pela autora, faz jus aos honorários, que devem ser arbitrados judicialmente de forma razoável, proporcional e dentro dos parâmetros legalmente estabelecidos. 1.2. Quanto a remuneração pela atuação em ação de inventário (feito no qual atuou a autora), verifica-se que a Tabela de Honorários da OAB/DF estabelece remuneração 5% a 10% sobre o valor total dos bens — VM 25 URH (Unidade Referencial de Honorários). 1.3. No caso, a prestação de serviços advocatícios perdurou de 12/08/2019 a 28/09/2020, não houve a prática de muitos atos processuais e enfrentamento de questões extraordinariamente complexas ou totalmente inéditas, razão pela qual revelar-se-ia desproporcional o arbitramento de honorários sobre o valor total dos bens do inventário, o que justifica o valor mínimo indicado na Tabela de Honorários da OAB/DF – 25 URH, na data da extinção do mandato (setembro de 2020). 1.4. Hipótese em que a sentença merece reparo para adequar o valor dos honorários arbitrados para R$5.940,50 (cinco mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta centavos), valor mínimo recomendado pela OAB/DF.
2. Recursos conhecidos; desprovido o recurso da ré; parcialmente provido o recurso da autora.